Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 1.253. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê eventual juízo de retratação quando o acórdão não está em conformidade com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo.
2. No julgamento do Tema 1.253, o STJ firmou a seguinte tese: “a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título”.
3. O acórdão desta 3a Turma Cível e que julgou a apelação, manteve o entendimento do juízo a quo, de que estaria configurada a prescrição executiva, uma vez que o cumprimento de sentença somente foi requerido quando passados mais de cinco anos do respectivo trânsito em julgado. Considerando que não houve qualquer causa interruptiva nesse período, a perda da pretensão alcançou os direitos tanto do substituto extraordinário, como dos substituídos.
4. No caso sub judice, a extinção da execução coletiva não se deu pela prescrição intercorrente, que se configura em razão de falta de diligências ou inércia total ao longo do processo executivo, mas da própria pretensão executória.
5. Devidamente demonstrada a distinção entre o precedente e o acórdão recorrido, incabível o juízo de retratação.
6. EM SEDE DE REJULGAMENTO (ART. 1.030), MANTEM-SE O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.